Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BRUNO OLIVEIRA TORRES em face da r. sentença constante do ID 12998684, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial dos Embargos à Execução opostos pelo ora apelante em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL. Após a distribuição do recurso, as partes noticiaram a celebraram acordo envolvendo o objeto do litígio. Pugnaram, assim, pela homologação da transação (ID”s 16109125 e 16304693). É o relatório. Decido. Verifico que o acordo celebrado pelas partes encontra-se subscrito por advogados que dispõem de poderes para transigir. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO DE APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora